Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE INVESTIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO.OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2. O STJ entende que “Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade”. (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
3. A mitigação da impenhorabilidade de valores poupados, se restringe as hipóteses em que há a devida comprovação de abuso, má-fé ou fraude com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, o que não ocorreu no caso.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o desbloqueio de valores em conta corrente de investimento do agravante.